Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721085-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FARUK ANTONIO HAMIDAH RAMOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência manifestada pelo impetrante (id 37873909), com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). P. I. Dê-se baixa. Brasília, 15/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator